Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701802-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CONSTANCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO CONSTÂNCIO DA SILVA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0752625-81.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata abertura de vaga para tratamento de hemodiálise ambulatorial (três sessões por semana), nos termos da prescrição médica. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso presente, o autor encontra-se internado em enfermaria, realizando HD DE DIÁLISE DESDE 26/07 (...) CLASSIFICADO COMO CRÔNICO, AGUARDANDO APENAS VAGA DE DIÁLISE CRÔNICA PARA ALTA. O pedido de atendimento foi inserido no sistema de regulação em data recente de 19/08/2022, com a indicação do risco de atendimento AMARELO-URGENCIA. Tais informações estão contidas sob o id. Num. 138370165 - Págs. 1 a 3. O relatório médico apresentado como fundamento do pedido – termo de informação - id. 138370165 -, efetivamente indica a necessidade da realização do procedimento. A central de regulação, por sua vez, informa a existência de fila para atendimento, com 127 pacientes e 106 na classificação amarela, sendo que o autor se encontra na 63a posição, de igual risco (id. 138370166). Sob o que consta nos autos, a partir do breve relato acima, o autor efetivamente encontra-se internado em unidade de saúde e com previsão de alta médica desde que existente atendimento de terapia de hemodiálise fora do complexo de saúde em que se encontra internado. Evidente que a sua pretensão é verossímil, a partir dos documentos apresentados como subsidio à sua pretensão. Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra. A existência de vaga para o seu atendimento, fora da unidade de saúde em que se encontra internado, é condição para a determinação de sua alta médica. Sob outra perspectiva, a urgência e o risco a que está submetido, conforme termo de informação, não decorre de falta de atendimento, que já lhe é efetivamente prestado, tampouco da necessidade da dispensação fora a unidade de saúde onde se encontra internado. A urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva derivada do demandado. Ademais, a Central de Regulação registra a existência de fila de atendimento, submetida à análise estritamente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, nos termos propostos, intervir para determinar a alteração da posição do autor e fila em detrimento de outros pacientes anteriormente já regulados em data precedentes ao autor. Entender como possível determinar a precedência de atendimento do autor, nos termos propostos, evidencia situação conflituosa em relação a outros pacientes, de forma a macular princípio da isonomia. Sob quadro, observo, SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa) [...]. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência do tratamento de hemodiálise ambulatorial, pois “está ocupando vaga em leito de enfermaria unicamente em razão de não haver vaga em ambulatório para dar prosseguimento ao tratamento hemodialitico”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar “a obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à parte autora o procedimento de HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra internado em leito de enfermaria para tratamento “hemodialitico” no Hospital Regional da Asa Norte. O relatório médico (nefrologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde do agravante relacionados à não realização imediata de disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial. Além disso, o paciente foi inscrito no SISREG em 19 de agosto de 2022, com a indicação do risco de atendimento “amarelo-urgência”. Em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que dos cento e vinte e sete pacientes inseridos na lista, cento e seis são com classificação AMARELA e vinte e um com classificação AZUL, e o agravante encontra-se na 63a posição, de igual risco. Desse modo, conquanto não se desconsiderem os benefícios físicos e psíquicos da saída da UTI, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata transferência do paciente (internado em hospital da rede pública e assistido por médicos especialistas), sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial tais como a resposta do Distrito Federal acerca da previsão da remoção e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos ao paciente com o propósito de justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito